Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725158-06.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIA APARECIDA DE PAIVA MOREIRA PORTUGAL DECISÃO Indeferido pela Presidência da Turma o processamento do pedido feito pelo DF para Unificação de Interpretação de Lei ao STJ e determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para aplicação de julgado do STF em repercussão geral quanto ao Recurso Extraordinário também apresentado pelo DF (ID 21562578), a Viação Pioneira veio aos autos e cumpriu o julgado pagando o valor da indenização, uma vez que se discutia nos autos eventual solidariedade entre o ente estatal e o concessionário de serviço público por reparação de dano (ID 22506267). . Intimado, o DF se manifestou pela perda superveniente do interesse recursal (ID 23183972), de modo que o feito deve ser arquivado. Desse modo, como houve inclusive expedição de alvará ao credor, declaro a perda superveniente do interesse recursal, a fim de que o feito transite em julgado, ao mesmo tempo em declaro extinto eventual cumprimento de sentença pelo pagamento. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva os autos à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021 07:52:45. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator